Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720903-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON BATISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz que o salário mensal que recebe é inferior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública. Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravante formulou pedido de desistência do feito na origem, o qual foi homologado por sentença (Num. 206610201, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r